Tribunal: TJBA
Processo: 8100464-43.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100464-43.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, DAVID SOMBRA PEIXOTO

APELADO: TATIANA ANDRADE NEIVA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
BRUNA CAROLINA NERY COSTA DE PINHO, THAIS RIOS SOUZA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTOS POR AMBAS AS RÉS( SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS) . PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGADAS ILEGALIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, AUSÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL E DISCUSSÃO SOBRE CONSECTÁRIOS LEGAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PROVIMENTO PARCIAL EXCLUSIVAMENTE PARA ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS.
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE PARA DETERMINAR ALTERAÇÃO OS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DAS CONDENAÇÕES DE DANOS MORAIS E MATERIAIS, ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, APLICA-SE O INPC E JUROS DE 1% AO MÊS, E, APÓS SUA VIGÊNCIA, O IPCA E A TAXA SELIC.SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS.

I.
CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos materiais e morais, proposta por beneficiário de plano de saúde em razão de negativa de cobertura para internação psiquiátrica de urgência.

Sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA julgou procedentes os pedidos para: (i) confirmar a tutela de urgência e condenar solidariamente as rés ao custeio integral da internação e dos procedimentos necessários; (ii) condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.500,00, com atualização pelo INPC e juros de 1% ao mês desde a citação.

Ambas as rés – SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS – interpuseram recursos de Apelação Cível, apresentando argumentos convergentes quanto à legalidade das cláusulas contratuais, à inexistência de responsabilidade pelos danos materiais e morais reconhecidos e à necessidade de aplicação da Lei nº 14.905/2024 quanto aos consectários legais.

Apresentação de contrarrazões pelos apelados, com pedido de manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS é parte legítima para figurar no polo passivo; (ii) saber se houve ilicitude na negativa de cobertura da internação psiquiátrica em caráter emergencial; (iii) saber se é devida a indenização por danos morais e materiais em decorrência da recusa; (iv) saber quais índices devem ser aplicados para atualização monetária e juros, diante da superveniência da Lei 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, com base nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, em razão da formação de cadeia de consumo com a SUL AMERICA.
7. A negativa de cobertura para internação psiquiátrica de urgência é ilícita, violando o art. 35-C, I, da Lei 9.656/98, diante da urgência comprovada por laudo médico.
8. O prazo de carência contratual invocado pelas rés, superior ao permitido legalmente, é abusivo, nos termos do art. 12, V, “c”, da Lei 9.656/98 e da Súmula 597 do STJ.
9. A negativa de autorização anterior à internação impede o uso da rede credenciada e justifica o reembolso das despesas, nos termos do art. 12, VI, da mesma lei. O reembolso deve ocorrer de forma simples, ante a inexistência de má-fé.
10. Configura-se o dano moral in re ipsa, dada a gravidade da situação e o sofrimento imposto aos autores, sendo o valor fixado (R$ 3.500,00) proporcional e adequado.
11. A Lei 14.905/2024 alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil para estabelecer o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa SELIC (deduzido o IPCA) como juros legais. Tal alteração aplica-se imediatamente aos processos em curso.
12. Assim, deu-se provimento parcial aos recursos apenas para alterar os critérios de correção monetária e juros: até a entrada em vigor da nova lei, aplica-se o INPC e juros de 1% ao mês, e, após sua vigência, o IPCA e a Taxa SELIC.

Jurisprudência relevante citada:
“APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA. DESCABIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. 1. É abusiva a negativa de cobertura em situação de urgência/emergência, sob o fundamento de carência contratual. 2. A conduta gera dano moral indenizável. Sentença mantida.” (TJBA, Apelação 8001234-56.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, Segunda Câmara Cível, 2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recursos de Apelação Cível interpostos por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS conhecidos e parcialmente providos, exclusivamente para adequar os critérios de correção monetária e juros da indenização, conforme superveniência da Lei 14.905/2024, mantendo-se os demais termos da sentença.
Tese de julgamento: A recusa indevida de cobertura contratual em caso de internação psiquiátrica de urgência caracteriza ilicitude e gera responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo, sendo devida a indenização por dano moral. A superveniência da Lei 14.905/2024 altera ex nunc os critérios de atualização dos valores devidos, com aplicação do IPCA e da Taxa SELIC a partir de sua vigência.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil: arts. 389 (parágrafo único), 406
Código de Defesa do Consumidor: arts. 7º, parágrafo único; 25, § 1º
Lei 9.656/98: arts. 12, V, "c"; 12, VI; 35-C, I
Código de Processo Civil: art. 85, § 11
Súmula 362 do STJ
Súmula 597 do STJ

Jurisprudência relevante citada

TJBA, Apelação 8001234-56.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, Segunda Câmara Cível, 2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n° 8100464-43.2021.8.05.0001da Comarca de Salvador(BA), apelantes
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
e apelados TATIANA ANDRADE NEIVA DOS SANTOS e
THIAGO ANDRADE NEIVA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL aos apelos, pelas razões alinhadas nos termos do voto desta relatora.

Salvador, .